Tribunal: TJDFT
Processo: 0014203-53.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0014203-53.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF APELADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Após a inclusão do processo em pauta para julgamento do recurso de APELAÇÃO interposto por SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF, o apelante apresentou a petição e documentos de IDs 24801889, 24801891, 24802912, 24802913, 24801892, 24801893, 24801895, 24801896, 24801897, 24801899, 24801900, 24801901, 24801902 e 24801904, que foram objeto de análise na decisão de ID 24954098, tendo sido indeferido o pedido de suspensão do processo e de expedição de ofício. Posteriormente, o apelante apresentou novas petições e documentos, com mais de 350 páginas, noticiando e requerendo, em síntese, a homologação da desistência do recurso em relação ao SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL - SINTAR/DF, com a prévia oitiva do DISTRITO FEDERAL; a inclusão de entidades sindicais como assistentes litisconsorciais; e a homologação dos acordos com os sindicatos que já integram a lide e com as entidades sindicais a serem admitidas como assistentes litisconsorciais. Contudo, considerando que, em razão do que foi decidido pelo STJ no julgamento do REsp 1.809.145/DF, a questão pendente de análise no presente recurso é relativa à competência da Justiça do Trabalho, que foi levantada da tribuna pelo Procurador do Distrito Federal, bem como para evitar tumulto na tramitação do processo, determino a manutenção do feito em pauta de julgamento na 18a Sessão Ordinária Virtual, designada para o período de 26/05 até 02/06/2021. Após a realização do julgamento, intime-se o DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se sobre a petição de documentos colacionados pelo apelante. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator